Tribunal: STF
Processo: RE 756231
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO. CRÉDITO ALIMENTAR. CESSÃO. CESSIONÁRIA QUE POSTULOU E OBTEVE A QUEBRA DA NATUREZA ALIMENTAR DO CRÉDITO, PARA MELHOR ATENDER SEU INTERESSE, TENDO, TODAVIA, COM TAL MEDIDA, SIDO PREJUDICADA PELA INCLUSÃO DO CRÉDITO EM ORÇAMENTO POSTERIOR. PRECLUSÃO. LIMITES DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. FATOS E PROVAS. REEXAME. DESCABIMENTO. SÚMULA 279 DO STF. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado com arrimo na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. CESSÃO DE CRÉDITO. PRECATÓRIO. QUEBRA DA NATUREZA ALIMENTAR. DECISÃ' TRANSITADA EM JULGADO. CISÃO DO PRECATÓRIO. INCLUSÃO NO ORÇAMENTO. ORDEM CRONOLÓGICA DE APRESENTAÇÃO.



    I - Encontra-se preclusa a discussão acerca da possibilidade ou não da cessão operada, pois não foi aventada no momento oportuno.



    II - Havendo cisão do precatório em face da cessão realizada e da perda do caráter alimentar do crédito cedido, o novo precatório, expedido em 2009, deverá ser incluído no orçamento de 2010, na forma do art. 100, § 1º, da Constituição Federal de 1988.



    Agravo de instrumento parcialmente provido.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, inciso XXXVI; e 100, caput e § 1º-A, da Constituição Federal, bem como ao artigo 78, § 2º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade recursal.



    Esta Corte determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, ante o Tema 361.



    Ato contínuo, o Tribunal a quo determinou o retorno dos autos a esta Corte, uma vez que “Na controvérsia que deu origem ao paradigma, o cessionário buscava a manutenção da do caráter alimentar do crédito, tendo em vista que havia sido determinada a alteração da natureza do crédito em razão da cessão, ao passo que, no presente caso, a própria cessionária postulou e obteve a quebra da natureza alimentar do crédito por melhor atender ao seu interesse, todavia, com a perda da natureza alimentar, restou prejudicada, uma vez que seu precatório foi incluído no orçamento do ano de 2010”.



    Após, esta Corte determinou nova devolução do feito ao Tribunal a quo, para aplicação da sistemática da repercussão geral, ante o Tema 28.



    Contudo, o Tribunal a quo novamente determinou o retorno dos autos a esta Corte, pois “No caso, não se cuida da possibilidade de fracionamento da execução para pagamento da parte incontroversa da condenação, mas de discussão acerca da quebra da natureza alimentar de crédito cedido e da cisão do precatório ante a incompatibilidade dos créditos”.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Com efeito, no julgamento do RE 631.537, Plenário, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 3/6/2020, Tema 361, em que se discutia a “Transmudação da natureza de precatório alimentar em normal em virtude de cessão do direito nele estampado”, esta Corte fixou a seguinte tese de repercussão geral: “A cessão de crédito alimentício não implica a alteração da natureza”.



    In casu, contudo, o Tribunal a quo consignou que “a própria cessionária postulou e obteve a quebra da natureza alimentar do crédito por melhor atender ao seu interesse, todavia, com a perda da natureza alimentar, restou prejudicada, uma vez que seu precatório foi incluído no orçamento do ano de 2010”. Demais disso, colhe-se da fundamentação do acórdão recorrido a conclusão de que “a questão da perda do caráter alimentar foi superada, infelizmente em sentido contrário ao entendimento dominante nesta Corte e nos Tribunais Superiores, pois a decisão interlocutória que autorizou a alteração da natureza do crédito cedido de alimentar para não alimentar transitou em julgado”.



    Nesse contexto, pois, vislumbra-se que a controvérsia ora em desate não ostenta estatura constitucional, inclusive porque, a seu propósito, o STF, ao julgar o ARE 748.371, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1/8/2013, paradigma do Tema 660 da Repercussão Geral, assentou que "A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009".



    Em adição, para alcançar conclusão diversa da do Tribunal a quo a respeito da matéria controvertida, seria imperioso reexaminar o acervo fático-probatório dos autos, que esbarra na Súmula 279 do STF. Assim:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. INCIDENTE DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. CESSÃO DE CRÉDITO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1530416-AgR, 1ª Turma, Min. Cármen Lúcia, DJe 4/4/2025)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. PRECATÓRIO. CESSÃO DE CRÉDITO. NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO ENTRE PARTICULARES. HOMOLOGAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. (...) 3. Rever o entendimento do acórdão recorrido demanda a revisão das provas dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar multa de um por cento do valor atualizado da causa ao agravado, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (ARE 1.478.360-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 25/4/2024)



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. CESSÃO DE CRÉDITO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. 1. Para dissentir da conclusão adotada pelo acórdão recorrido, seriam necessários a análise da legislação infraconstitucional aplicada e o reexame de fatos e provas dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 2. O Supremo Tribunal Federal, durante a análise do Tema 361, assentou que, diante da ausência de normativo que trate da cessão de créditos de precatórios, devem ser aplicadas as disposições contantes do Código Civil sobre a matéria. Desse entendimento não divergiu o Tribunal de origem. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1.340.245-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 20/4/2022)



    "Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Precatório. Preterição demonstrada na origem. Sequestro. Autorização. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido da possibilidade de sequestro de verbas públicas para pagamento de precatório no caso da quebra da ordem cronológica de pagamentos. 2. A Corte de origem concluiu, com fundamento nas provas constantes dos autos, que efetivamente teria havido violação na ordem do pagamento de precatório. 3. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental não provido." (RE 900121 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe de 28/5/2018)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, ex vi art. 932, VIII, do Código de Processo Civil, c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente